Tribunal: STF
Processo: HC 191864
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES), DESOBEDIÊNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.